Tribunal: CARF
Processo: 36258.000009/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/04/2005
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO LEGAL. RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Relatório Fiscal Complementar inclui a base legal antes não citada, porém o complemento é feito dentro do prazo decadencial e ao Contribuinte é dada nova oportunidade de defesa.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentos in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36258.000009/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
COMERCIO DE CARNES TAQUARITINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/04/2005
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
LEGAL.
RELATÓRIO
FISCAL
COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Relatório Fiscal Complementar inclui
a base legal antes não citada, porém o complemento é feito dentro do prazo
decadencial e ao Contribuinte é dada nova oportunidade de defesa.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO “IN NATURA”. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentos “in natura” não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36258.000009/2007-21
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36258.000009/2007-21

Trata a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n. 37.049.525-0, de
12/12/2006, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte do
segurado empregado e da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as
destinadas às Entidades Terceiras – incidentes sobre os valores referentes à Cesta Básica
fornecida aos empregados, em desacordo com a legislação de regência, uma vez que, no período
arrolado, a Notificada não comprovou que era inscrita no Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT, em conformidade com o Relatório Fiscal, no montante de R$ 38.143,82
consolidado em 12/12/06.
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 103 a 115), consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese, a) nulidade por falta de descrição do fato e legislação pertinente
que enseja lançamento fiscal; e b) alega a então impugnante que respeitou a regra estabelecida
em convenção coletiva que preceitua que a empresa deve conceder vale supermercado ou cesta
básica, no entanto, através do presente processo, está sendo cobrados os recolhimentos
previdenciários. Afirma ainda que está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o
fornecimento de cestas básicas não tem natureza salarial, portanto não integram o salário de
contribuição, não desvirtuando a característica não salarial a falta de inscrição no PAT.
Da análise dos Autos, foi solicitado pronunciamento da Auditoria Fiscal (fl. 211),
que se manifestou por meio de Relatório Fiscal Complementar (fls. 213 a 214, cuja cópia foi
encaminhada ao Contribuinte. Apresentou-se, então, instrumento de defesa (fl. 218) ratificando
todos os argumentos já acostados.
O Acórdão n. 14-18.512 – 6a Turma da DRJ/POR (fls. 220 a 228) julgou, em
Sessão de 20/02/2008, pela procedência do lançamento. Entendeu-se que não houve cerceamento
do direito de defesa e que integra o salário de contribuição do segurado empregado a parcela in
natura paga pela empresa, quando não há observância da legislação do PAT – Programa de
Alimentação ao Trabalhador.
Cientificada em 14/10/2008 (fl. 233), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 10/10/2008 (fl. 234 a 245) em que pede pelo reconhecimento da improcedência da NFLD,
alegando pela desnecessidade da observância da legislação do Programa de Alimentação ao
Trabalhador, bem como, genericamente (fl. 245), as razões “constantes da primeira defesa”.
O processo foi encaminhado ao CARF. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificada em 14/10/2008 (fl. 233), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 10/10/2008 (fl. 234 a 245), portanto dentro do prazo recursal de 30 dias previsto no Decreto
70.235/1972.
Cerceamento do direito de defesa.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36258.000009/2007-21

Desde a primeira impugnação a Contribuinte tem afirmado que houve
cerceamento do direito de defesa, dada a falta de descrição do fato e legislação pertinente.
O que foi feito por parte da Administração Pública foi a ordem de Relatório Fiscal
Complementar. Este documento acresce as seguintes informações, ao compararmos com o
Relatório Fiscal original:
(fl. 214) 5.1 – O débito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante no
anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito além do Art. 28, §9o, “c” da Lei
8.212/1991, da Lei n. 6.321/1976 e Decreto n. 5/1991;
O Relatório Fiscal que não colaciona o dispositivo legal da autuação enseja a
nulidade da infração, por cerceamento do direito de defesa. O vício, nesse sentido, é insanável.
Todavia, dado que tal Relatório Fiscal Complementar, datado de 20/06/2007 (fl.
214), foi feito dentro do prazo decadencial, e ao Contribuinte foi dado nova oportunidade de
defesa que somente repetiu os argumentos da Impugnação inicial, tenho por válido o lançamento.
Programa de Alimentação ao Trabalhador.
Alegou o contribuinte em sede de impugnação que respeitou a regra estabelecida
em convenção coletiva que preceitua que a empresa deve conceder vale supermercado ou cesta
básica. E que o fornecimento de cestas básicas não tem natureza salarial, portanto não integram o
salário de contribuição, não desvirtuando a característica não salarial a falta de inscrição no PAT.
Já a decisão de 1a instância não aceitou as alegações da impugnação
exclusivamente porque:
(fl. 226) A inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da
legislação previdenciária, em que pese opinião contrária da impugnante, é condição
essencial para que as verbas pagas deixem de integrar o conceito de remuneração, não
havendo, argumentos portanto, outros capazes de suprir a exigência legal.
A jurisprudência é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT).
A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de tributação
da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei no 6.321, de 14 de
abril de 1976;
III - a parcela in natura do auxílio alimentação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36258.000009/2007-21

III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
Dado que o único argumento constante no Acórdão é que somente integram o
salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida sem a devida inscrição no
programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, e que essa exigência não mais persiste a partir de 2014, cabe observar se é o caso
de manter a exigência da inscrição no PAT por este Conselho.
No Superior Tribunal de Justiça, a questão está pacificada.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio-alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
3. Agravo regimental não provido.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 253
DF CARF MF
Original